Tribunal: STF
Processo: RE 114891
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-02
Data de publicação: 1988-02-02

Ementa:
- CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81, ART. 1. PARAGRAFO 2. DECISÃO QUE
NÃO ADMITE A EFICACIA MATERIAL INCONDICIONADA DA REGRA, POR ENTENDER
DEPENDENTE DE DECISÃO JUDICIAL APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO SE CONHECE POR FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DA NORMA CONSTITUCIONAL.